Tribunal: TJSP
Processo: 2237229-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que autorizou o processamento de agravo de instrumento e indeferiu pedido de antecipação da tutela recursal – Minuta recursal que insiste na concessão do efeito excepcional – Ausentes fundamentos a amparar a pretensão – Manutenção da r. decisão monocrática até ulterior análise Colegiada sobre o mérito do recurso devolvido – Agravo interno não provido.

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que autorizou o processamento de agravo de instrumento e indeferiu pedido de antecipação da tutela recursal – Minuta recursal que insiste na concessão do efeito excepcional – Ausentes fundamentos a amparar a pretensão – Manutenção da r. decisão monocrática até ulterior análise Colegiada sobre o mérito do recurso devolvido – Agravo interno não provido.

Dispositivo: Negam provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2237229-78.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
JARAGUÁ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA., é agravado CARLOS
EDUARDO DINIZ FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2237229-78.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 41.002
2
VOTO No
: 41.002 (REC-DIG-V)
AGRV. No
: 2237229-78.2020.8.26.0000/50001
COMARCA : SOROCABA
AGTE.
: JARAGUÁ EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA.
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGDO.
: CARLOS EDUARDO DINIZ FERREIRA
INTDO.
: FERNANDO BORGES ADMINISTRAÇÃO,
PARTICIPAÇÕES E DESENVOLVIMENTO
DE
NEGÓCIOS LTDA. (ADMIN. JUDICIAL)
AGRAVO INTERNO
Decisão que autorizou o
processamento de agravo de instrumento e indeferiu
pedido de antecipação da tutela recursal
Minuta
recursal que insiste na concessão do efeito excepcional
Ausentes fundamentos a amparar a pretensão

Manutenção da r. decisão monocrática até ulterior
análise Colegiada sobre o mérito do recurso devolvido
Agravo interno não provido.
Dispositivo: Negam provimento.
Agravo interno interposto por Jaraguá Equipamentos
Industriais Ltda. dirigido à r. decisão monocrática em fl. 5-9 dos autos do
incidente n. 2237229-78.2020.8.26.0000/50000, que rejeitou embargos de
declaração opostos pela recuperanda em face da decisão monocrática que
autorizou o processamento do agravo de intrumento e indeferiu pedido de
antecipação de tutela recursal para que, ab initio , o agravado seja
intimado para acostar nova certidão de crédito trabalhista ou planilha de
débito, atualizando ou deflacionando os valores até a data do pedido de
recuperação judicial em 17/6/2014.
Pretende a agravante a reanálise por este Colegiado e
deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Sustenta
que
estão
presentes
os
requisitos
autorizadores para concessão da medida requerida. O fumus boni iuris
decorreria da evidência de atualização da quantia incluída no rol de
credores trabalhistas até data posterior ao ajuizamento do pedido de
recuperação judicial. Por sua vez, o periculum in mora advém da
possibilidade de início de prazo para que a recuperanda efetue o
pagamento dos créditos devidos a seus credores (fl. 1-5 do incidente anexo
aos autos digitais).
Conclusos em 24 de novembro de 2020.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2237229-78.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 41.002
3
A pretensão da agravante não é acolhida.
Não há qualquer elemento para alteração do
entendimento deste Relator acerca dos argumentos apresentados e,
especialmente, dos requisitos para atribuição do efeito excepcional ao
agravo de instrumento.
As alegações trazidas neste recurso não retiram a
convicção quanto à necessidade de se aguardar a análise colegiada acerca
do correto valor a ser habilitado em favor do agravado.
Nos limites da cognição superficial possível em exame
de pedido de concessão de tutela de urgência, a certidão de habilitação de
crédito trabalhista trazida aos autos pelo credor expressamente indica
que o valor principal de R$ 12.990,35 foi atualizado até a data do pedido
recuperacional (fl. 16 dos autos principais). Destarte, não haveria
qualquer equívoco na decisão do i. Magistrado singular que motivasse a
urgência indispensável à conessão da antecipação da tutela recursal.
Outros argumentos são desnecessários até que o
agravo de instrumento seja analisado pela E. Turma Julgadora.
Pelos fundamentos expostos, nega-se provimento ao
recurso.

RICARDO NEGRÃO
RELATOR